Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO QUANTO À PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DESLEAL OU ABUSIVO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
2. A assertiva da agravante de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças.
3. O pleito do benefício de justiça gratuita, não constitui fundamento, isoladamente, para configurar a litigância de má-fé. O pleito por qualquer das partes, de benefício processual é admissível configura regular exercício do direito, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Além disso, com base na exegese do art. 80 do CPC, para a configuração da litigância de má-fé é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.